Tribunal: TJDFT
Processo: 0030817-19.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Processo : 0030817-19.2016.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 53537365) dos réus em face do ven. acórdão (id. 49072425) que deu parcial provimento ao seu apelo, reformando em parte a resp. sentença somente quanto aos honorários advocatícios, majorando a verba para 10% do valor atualizado da causa. Intimados quanto à tempestividade do recurso, os embargantes alegam que a oposição de embargos declaratórios pela parte adversa, em 31/07/2023, interrompeu o prazo para a interposição de recurso, conforme disposto no caput do art. 1.026 do CPC. Defendem a tempestividade dos declaratórios, manejados após o julgamento dos embargos da parte contrária. Decido. O presente recurso não deve ser admitido. Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da decisão recorrida, nos termos do art. 1.003, caput, e § 5o do CPC, observado, se o caso, o prazo em dobro, nos termos do art. 186 do diploma processual. Com efeito, "a oposição tempestiva de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra parte igualmente oponha embargos ao mesmo julgado. Precedentes" (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.829.862/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 15/6/2021). Isso porque, na dicção do art. 1.026 do CPC, a interrupção ocasionada pelos embargos cinge-se à interposição de outros recursos. Nesse sentido, confira-se o aresto do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PAULIANA. 1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE RECORRENTE. INTEMPESTIVIDADE. EFEITO INTERRUPTIVO NÃO OPERADO. PRECEDENTES. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 3. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO OU TESE. SÚMULA N. 211 DO STJ. 4. EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Com efeito, "a oposição tempestiva de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para que a outra parte igualmente oponha embargos ao mesmo julgado. Precedentes" (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.829.862/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 15/6/2021). [...] 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.090.548/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023. Grifado) Na espécie, os declaratórios foram aviados em 17/11/2023 (id. 53537365) contra acórdão disponibilizado no PJe em 21/07/2023 (id. 49241528). Aqui, nenhuma relevância a oposição de embargos pela parte adversa, porque isso tem reflexo unicamente na contagem do prazo para interposição de outros recursos, não para interromper o prazo de embargos ao mesmo julgado. Deveras, os embargantes interpuseram o presente recurso quando já escoado o prazo a que faziam jus. A propósito, a tempestividade, mais do que um critério inter partes, representa parâmetro universal e isonômico do sistema normativo processual. Logo, à míngua de apresentação de fatos extraprocessuais aptos a justificar a dilação do prazo recursal, carece o pressuposto objetivo da tempestividade. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 15 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator